Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. INTERNAÇÃO. UNIDADE. TERAPIA INTENSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido formulado na ação para determinar a internação em unidade de terapia intensiva e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o critério para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
4. O termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas.
5. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em sede de liquidação de sentença, com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: ­­“Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, o que inclui o montante relativo à obrigação de fazer, quando economicamente mensurável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, 8° e 8-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n° 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.4.2022.